Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016637-78.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TERCEIROS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAPILOSCOPISTAS. POLÍCIA CIVIL. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA. VALOR INESTIMÁVEL. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Por ser a tempestividade matéria de ordem pública, não é possível, ainda que sob a alegação de razoabilidade, de inafastabilidade da tutela jurisdicional e da primazia do mérito, a dilação de prazos recursais quando já exauridos, sob pena de violação dos princípios do devido processo e da isonomia processual. 3. O artigo 159, caput, do Código de Processo Penal, não especificou quais agentes públicos podem ser considerados peritos oficiais, atribuindo o munus de elaboração de laudos de natureza criminal, na hipótese do § 1° do mesmo dispositivo legal, inclusive a especialistas que não possuem vínculo efetivo com a Administração. 4. A Lei n.° 12.030/09, além de não estabelecer competência exclusiva para a elaboração de laudo pericial criminal aos integrantes das carreiras de peritos criminais, peritos médicos-legistas e peritos odontologistas, não veda tal atividade aos ocupantes dos cargos de papiloscopistas. 5. Na repartição das competências administrativas, o próprio Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto Distrital n.° 30.490/09, em seu artigo 98, I, estabelece ser atribuição do papiloscopista planejar, coordenar, supervisionar, organizar e realizar todas as perícias atinentes a seu cargo, das quais não se exclui, por ausência de vedação legal, as de natureza criminal. 6. Não sendo a elaboração de laudos periciais criminais competência exclusiva dos peritos criminais e nem havendo vedação legal para a sua elaboração por outros agentes públicos, conclui-se que, dentre as atribuições dos papiloscopistas policiais da Polícia Civil do Distrito Federal estabelecidas pelo seu Regimento Interno, inclui-se a competência para a elaboração de laudos periciais criminais, o que atende ao princípio da legalidade. 7. Nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 8. Agravo interno da ABPC e do SINDIPERÍCIAS conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. 9. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e desprovido. 10. Recurso da ASBRAPP conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a complementação das razões do agravo interno decorrente da conversão dos embargos de declaração é uma faculdade do insurgente e não uma obrigação para a aferição da tempestividade do recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à salientada contrariedade aos artigos 932, 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido do reconhecimento da intempestividade do agravo interno, tendo em vista que o recurso foi enviado no último dia do prazo às 20h13, após o término do expediente forense (ID 22093733). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019, e AgInt no REsp 1930034/RS, também da Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/8/2021). Ademais, cumpre acrescentar que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005